Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-75.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802574-75.2021.8.14.0061

APELANTE: BRENDO GOMES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB, E ART. 244-B, DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. QUANTUM REDUTOR NÃO PREVISTO EM LEI. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVAS NA MINORAÇÃO ATRIBUÍDA PELO JUÍZO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal.

2. Diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto). Porém, presentes,
in casu
, a atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, a minoração da pena em apenas 1/6 (um sexto) para as duas benesses, revela-se inadequada e desproporcional. Há de se destacar que, o Juízo
a quo
justifica a utilização de tal redutor, em virtude da vedação disposta na Súmula n.º 231 do STJ, com determinação da pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Não obstante, a pena mínima atribuída ao crime de roubo equivale a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa, inferior àquela cominada pelo Juízo. Nesse contexto, deve a pena ser redimensionada nesta parte, reduzindo-a ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após o reconhecimento das atenuantes do art. 65, I, e III, alínea “d”, do CPB.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRENDO GOMES PINTO, vulgo
“Chico Testa”
,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 11111140), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nos tipos penais elencados no art. 157, 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, primeira parte, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11110978) que, no dia 08/08/2021, por volta das 13h00min, no Município de Tucuruí/PA, o apelante em comento, na companhia do corréu Willer Cantão Contente (absolvido nos presentes autos), em unidade de desígnios e esforços, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis da vítima RENATO SALES SILVA.

Relata que, segundo apurado, na data e horário dos fatos, a vítima RENATO encontrava-se em seu estabelecimento, ocasião em que os réus, em companhia de outro elemento, efetuaram a abordagem. Na ação, um dos elementos permaneceu do lado de fora, em uma motocicleta Honda Bros 160.

Informa que, segundo relato da vítima, o apelante BRENDO anunciou o assalto com emprego de arma de fogo, subtraindo 01 (uma) pulseira da vítima. WILLER, por seu turno, também abordou a vítima perguntando onde ficava a gaveta do caixa, subtraindo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após praticarem o delito, os três empreenderam fuga na moto Honda Bros em direção ao bairro colinas. Em momento posterior, no entanto, uma Equipe de Policiais Militares, que realizava rondas no município no afã de efetuar a captura dos meliantes, avistou elementos com as características descritas pela vítima. Ao realizarem a abordagem de 02 (dois) indivíduos, foi encontrada a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) e 01 (uma) motocicleta Honda Bros, cor vermelha, veículo utilizado para empreender fuga do local do crime.

Em
razões recursais
(ID 11111165), insurge-se a defesa, especificamente, no que concerne ao excesso punitivo na segunda etapa da dosimetria penal. Afirma que, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a reprimenda base foi reduzida em apenas 1/6 (um sexto), sob argumento de que não poderia ser estabelecida aquém do mínimo legal, em face da vedação constante da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, para que seja reconhecido o excesso na dosimetria penal, fixando a pena no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 11111172), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, “apenas para que seja revisto o patamar adotado para as atenuantes do art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do CPB.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa, especificamente, no que concerne ao excesso punitivo na segunda etapa da dosimetria penal. Afirma que, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a reprimenda base foi reduzida em apenas 1/6 (um sexto), sob argumento de que não poderia ser estabelecida aquém do mínimo legal, em face da vedação constante da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão à defesa.

Ao efetuar o cálculo penalógico, consignou o Magistrado primevo:

“DO CRIME DE ROUBO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são reprováveis, eis que praticado em concurso de agentes, três pessoas, dado que assegurou o êxito da empreitada criminosa.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, na esteira da Súmula 231 do STJ, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão da inexistência de agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego

de arma de fogo, razão pela qual elevo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias à espécie.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, deixo de aplicá-las, na esteira da Súmula 231 do STJ. Não há circunstância agravante, razão pela qual torno intermediária a pena de 01 (um) ano de reclusão, para cada um dos crimes.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena do

réu, em 01 (um) ano de reclusão, para cada um dos crimes.

DO CONCURSO DE CRIMES

Em razão do concurso formal próprio reconhecido, e tendo em conta a adoção da regra de aumento de pena conforme a quantidade de crimes praticados (HC 475.974/SP, j. 12/02/2019) – dois no caso –, o caso seria de elevação da reprimenda do crime de roubo, porque mais grave, em 1/6 (um sexto).

Entretanto, obedecendo à regra do concurso material benéfico, previsto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, promovo o somatório das penas, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias–multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.”
(grifei)

Relativamente ao delito de
roubo majorado
, nota-se que, na
primeira fase
, ao réu foi

estabelecida a reprimenda-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
diante da valoração negativa das circunstâncias do crime. Fundamenta o Juízo, idoneamente, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes, no caso, por 03 (três) elementos, a denotar maior reprovabilidade da conduta desenvolvida.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, concurso de pessoas foi utilizado apenas para exasperar a pena-base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
(grifei)

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, reconhecidas as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, a pena foi reduzia na fração de 1/6 (um sexto), justificando o Juízo singular a aplicação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja dicção prevê que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, de fato, incabível a pretensão defensiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

Lado outro, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto).
Porém, presentes,
in casu
, a atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, a minoração da pena em apenas 1/6 (um sexto) para as duas benesses, revela-se inadequada e desproporcional.

Há de se destacar que, o Juízo
a quo
justifica a utilização de tal redutor, em virtude da vedação disposta na Súmula n.º 231 do STJ, com
determinação da pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não obstante, a pena mínima atribuída ao crime de roubo equivale a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa, inferior àquela cominada pelo Juízo.

Nesse contexto, deve a pena ser redimensionada nesta parte, reduzindo-a ao patamar mínimo
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
após o reconhecimento das atenuantes do art. 65, I, e III, alínea “d”, do CPB.

Na
etapa derradeira
, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo na fração taxativa de 2/3 (dois terços), comina-se ao réu, de forma
derradeira, a reprimenda de 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

No tocante ao crime de
corrupção de menores
, nenhum apontamento há de ser efetuado, uma vez determinada a pena primária no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, assim mantida ao final, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Aplicado o concurso material, pois mais benéfico ao agente, na forma do parágrafo único do art. 70, do CPB, estipula-se ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,

para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023